Tribunal: TJMT
Processo: 1023331-29.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023331-29.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SANDONIL RODRIGUES DA CONCEICAO - CPF: 732.855.791-53 (RECORRIDO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

- SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA E DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO
DIA POSTERIOR À DATA DA CESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA (09/10/2015).
- COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – -
SENTENÇA ILÍQUIDA -
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA APENAS PARA APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que julgou procedente ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença acidentário com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez nº 1023331-29.2016.8.11.0041 movida por SANDONIL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

A sentença traz ainda que
os valores deverão ser liquidados com atualização monetária segundo o IPCA-E, desde que as verbas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). Condenou a autarquia ré ao pagamento das custas judiciais, com fundamento no art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001, alterado pela Lei Estadual n° 11.077/2020. Já os honorários advocatícios foram arbitrados na fase de liquidação de sentença.

Decorrido o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria Geral de Justiça, verificada a ausência de interesse público ou social, absteve-se de emitir manifestação. (id. 172541668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que julgou procedente ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença acidentário com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez movida por SANDONIL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

A pretensão inicial foi julgada procedente, em data de 24/03/2023 (id. 169534801). Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, pelo princípio da fungibilidade, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do benefício auxílio-acidente em favor de SANDONIL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, no valor de 50% do salário-benefício de acordo com § 1°, do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, desde a data da cessação do benefício auxílio-doença em 09/10/2015. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se o Chefe do setor responsável pelo cumprimento da ordem judicial PARA QUE IMPLANTE O BENEFÍCIO CONCEDIDO A PARTE AUTORA NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, sob pena de responsabilidade cível e criminal por descumprimento (crime de desobediência, art. 330 e 331 do Código Penal), com o envio de cópias das peças pertinentes do processo ao Ministério Público Federal. Quanto às prestações vencidas a contar da cessação do auxílio-doença (09/10/2015), DESCONTANDO-SE EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, os valores DEVERÃO SER LIQUIDADOS com atualização monetária segundo o IPCA-E, desde que as verbas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). Condeno a autarquia ré ao pagamento das custas judiciais, com fundamento no art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001, alterado pela Lei Estadual n° 11.077/2020. Já os honorários advocatícios serão arbitrados na fase de liquidação de sentença. Processo SUJEITO a reexame necessário por conter condenação ilíquida. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões, e REMETA-SE ao TJMT, com nossas homenagens Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se.”

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial, o qual concluiu que a limitação funcional parcial e permanente dos membros acometidos, conforme transcrevo a seguir id.169534761:

“ (...)2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? Resposta: Traumática. 3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente? Resposta: Apresenta quadro de sequela de fratura da clavícula esquerda, estável clinicamente. 5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? Resposta: Sim

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta incapacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida independente
.”

Ademais, observa-se que o magistrado
a quo
, consignou ainda que
,
“ (...) Portanto, considerando que as sequelas existentes são compatíveis com o acidente sofrido pelo autor, havendo nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e as sequelas suportadas, necessário reconhecer que o autor faz jus ao benefício de auxílio acidente, pois possui REDUÇÃO PERMANENTE em sua capacidade laboral
.
(...) Assim, nos termos do artigo 86, parágrafo 1º, da Lei 8.213/91, o benefício deve corresponder a 50% do salário-de-benefício. Enquanto, na disciplina do artigo 86, parágrafo 2º, da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
.
.”

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar a concessão do benefício e não merece reparo a sentença.

No que tange a
os consectários legais, nota-se que a sentença consignou que a correção monetária incidirá
segundo o IPCA-E, desde que as verbas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

No julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, reconhecida a repercussão geral do tema 810
[1]
, o STF estabelece a forma como devem ser aplicados os índices de correção monetária e os juros de mora nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença
e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

No tocante aos juros de mora, verifica-se que o débito, objeto dos autos, é oriundo de relação jurídica não-tributária, assim a fixação dos juros moratórios deve ser aplicada conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança
(
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), que foi declarado constitucional. Desse modo, mostra-se correta a sentença.

Porém, em relação à correção monetária, verifica-se que, comporta a reforma.

No Recurso Extraordinário 870.947/SE, ficou decidido que o art. 1º - F da Lei n. 9.494, (com redação dada pela Lei 11.960/2009), afigura-se inconstitucional quando se tratar de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

Nesse contexto, entendeu ser o mais correto utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, como indexador que se apura o fenômeno inflacionário, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, que deve ser aplicado ao presente caso.

Com essas considerações, retifico em parte a sentença, apenas

para consignar que a aplicação da correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), no mais, a mantenho incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023